Tribunal: TJDFT
Processo: 0741107-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. TEORIA MENOR. INCIDENTE PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilização do sócio pelos débitos da empresa não é automática. O redirecionamento da execução depende da demonstração das hipóteses legais de responsabilização do sócio, precedida do contraditório e da ampla defesa.
2. Em casos de extinção irregular da pessoa jurídica, admite-se a instauração de incidente de desconsideração para verificar a presença dos requisitos necessários para a responsabilização do sócio.
3. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Para a instauração do incidente de desconsideração deve-se verificar a legitimidade, o interesse da requerente na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
4. A relação jurídica adjacente que deu causa à formação do título executivo é de consumo. Para a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor, basta apresentar fato que, em tese, indique obstáculo para o pagamento do valor devido. Não se impõe o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito nem a comprovação do abuso da personalidade jurídica – desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
6. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
7. Ainda que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dependa de requerimento da parte, o juiz, diante de indícios relevantes de dissolução irregular da empresa e possível fraude, não pode ser indiferente ao resultado prático do processo.
8. Recurso conhecido e provido.